Tribunal: TJES
Processo: 5000879-46.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000879-46.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposta por
MUNICÍPIO DA SERRA
(ID. n° 7060341) contra sentença (ID. n° 7060338), prolatada pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal que, nos autos de Embargos à Execução, ajuizada por
TELEFÔNICA BRASIL S/A,
julgou procedente os pedidos iniciais para anular os Autos de Infração pela SEMMA n° 8269365/2015, bem como a CDA 8282158, objeto da execução fiscal associada (5000340-80.2018.8.08.0048).

Ato contínuo, condenou o embargado ao pagamento das custas processuais, despesas processuais e em honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizada da causa por corresponder ao montante dos autos de infração objeto da controvérsia (proveito econômico), a teor do disposto no inc. I do §3ºº do art. 85 do CPC.

Além disso, em observância ao disposto no §5º do art. 85 do CPC, e após ultrapassado o limite de valores previsto no inciso acima mencionado (200 salários-mínimos), destacou que os honorários deveriam ser calculados observando os percentuais mínimos (8%,5%,3% e 1%) aplicáveis nas demais faixas de valores.

Insurgindo-se contra a r. sentença, a municipalidade apelante requer a reforma da r. sentença para julgar totalmente improcedente os embargos à execução, invertendo o ônus sucumbencial. Para tanto, fundamenta no sentido de que a exigência municipal, no presente caso, não viola a competência da União, vez que a Municipalidade não está legislando sobre telecomunicações, mas apenas exigindo licença para a operação de atividade potencialmente poluidora em seu território, exercendo o seu dever de proteger o solo urbano no claro interesse local.

Contrarrazões de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
lançadas no ID nº 7060344, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposta por
MUNICÍPIO DA SERRA
(ID. n° 7060341) contra sentença (ID. n° 7060338), prolatada pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal que, nos autos de Embargos à Execução, ajuizada por
TELEFÔNICA BRASIL S/A,
julgou procedente os pedidos iniciais para anular os Autos de Infração pela SEMMA n° 8269365/2015, bem como a CDA 8282158, objeto da execução fiscal associada (5000340-80.2018.8.08.0048).

Ato contínuo, condenou o embargado ao pagamento das custas processuais, despesas processuais e em honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizada da causa por corresponder ao montante dos autos de infração objeto da controvérsia (proveito econômico), a teor do disposto no inc. I do §3ºº do art. 85 do CPC.

Além disso, em observância ao disposto no §5º do art. 85 do CPC, e após ultrapassado o limite de valores previsto no inciso acima mencionado (200 salários-mínimos), destacou que os honorários deveriam ser calculados observando os percentuais mínimos (8%,5%,3% e 1%) aplicáveis nas demais faixas de valores.

A matéria de densidade constitucional aduzida nos Embargos à Execução diz respeito à inconstitucionalidade da autuação que amparou a Certidão de Dívida Ativa objeto da lide, entendendo a parte embargante, ora apelada, que compete privativamente à União legislar sobre telecomunicações, não sendo competência do Município Recorrente autuar a Recorrida pela instalação e operação de Estação Rádio Base (ERB), sem a devida licença ambiental, por considerar que seria atividade potencialmente poluidora.

Extrai-se da Ação de Execução Fiscal de origem encontra-se amparada na CDA nº 8282158/2017, a qual, por sua vez, faz expressa referência ao Auto de Infração nº 8269387/2015, na qual fora aplicada multa por ausência de licenciamento ambiental, conforme exigido pelo art. 9º da Lei Municipal n.º 4.332/2014.

A Magistrada
a quo,
ao julgar pela procedência dos Embargos à Execução, assim consignou:

Analisando os autos, pude verificar que o Município de Serra, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, autuou a empresa autora por meio do Auto de Infração lavrado pela SEMMA n° 8269387/2015, sob o seguinte fundamento fático: “Por dar início a atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na Estação Radio Base [...].

Segundo a fiscalização municipal, foram infringidas as seguintes normas ambientais, que passo a transcrever:

Decreto Municipal 78/2000

Art. 116. Dar início à operação de atividade ou empreendimento potencial efetivamente poluidor, sem licenciamento junto à SEMMA.

Multa simples do:

IV - Grupo VIII caso a responsabilidade seja de empresa de grande porte.

Lei Municipal n.º 2.199/1999

Art. 160 - A violação das normas deste Código, de sua legislação regulamentadora, da legislação ambiental federal e estadual ou o descumprimento de determinação de caráter normativo da SEMMA constitui infração administrativa, penalizada pelos agentes responsáveis pela fiscalização da qualidade ambiental no Município, independentemente da obrigação de reparação dos danos causados ao meio ambiente, nos termos da legislação pertinente.

Dito isso, acerca da competência para tratar da instalação e operação de estação rádio base, isto é, antenas transmissoras de telefonia celular, confira-se o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE – ERB. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI LOCAL QUE VERSA SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - em especial, no julgamento da ADI 3.110 -, firmou o entendimento de ser inconstitucional lei local que trata da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis 9.472/1997 e 11.934/2009. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Acórdão(s) citado(s): (COMPETÊNCIA PRIVATIVA, UNIÃO FEDERAL, LEGISLAÇÃO, INSTALAÇÃO, ANTENA TRANSMISSORA DE TELEFONIA CELULAR) ADI 3110 (TP). Número de páginas: 11. Análise: 03/12/2021, MAF. (ARE 1316382 AgR. Órgão julgador: Primeira Turma. Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES. Julgamento: 17/05/2021. Publicação: 26/05/2021)

EMENTA: AGRAVOS INTERNOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. DESCABIMENTO DO RECURSO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NORMAS PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE ONDAS ELETROMAGNÉTICAS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. 1. Segundo dispõe o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada (...)”. 2. No exame da ADI 3.110 (Min. EDSON FACHIN, DJ de 10/6/2020), o Plenário desta CORTE julgou inconstitucional lei local que tratava da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis 9.472/1997 e 11.934/2009. 3. No julgamento do ARE 929.378 AgR (Min. LUIZ FUX, DJ de 4/9/2020), a Primeira Turma assentou que “a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, e a proteção do patrimônio histórico-cultural local não autorizam os municípios a dispor sobre matérias que a própria Constituição Federal reserva às competências legislativa e material da União”. 4. No mesmo sentido: RE 1.095.733 AgR-quarto, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/1/2021. 5. Agravos Internos aos quais se nega provimento. (RE 981825 AgR-segundo-ED-ED-segundos-EDv-segundos-AgR-segundo,Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 01-06-2021 PUBLIC 02-06-2021).

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional.3. Inconstitucionalidade de lei municipal que regula a instalação de antenas de telecomunicação a pretexto de disciplinar o uso e a ocupação do solo. 4. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Precedentes. ADI 3.110. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. ARE 1289269 AgR-segundo. ( Órgão julgador: Segunda Turma Relator(a): Min. GILMAR MENDES Julgamento: 31/05/2021 Publicação: 02/06/2021).

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NORMAS PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE ONDAS ELETROMAGNÉTICAS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. 1. Cabem embargos declaratórios para sanar omissão no julgado. 2. No exame da ADI 3110 (Min. EDSON FACHIN, DJ de 10/6/2020), o Plenário desta CORTE julgou inconstitucional lei local que tratava da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis 9.472/1997 e 11.934/2009. 3. No julgamento do ARE 929.378 AgR (Min. LUIZ FUX, DJ de 4/9/2020), a Primeira Turma assentou que “a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, e a proteção do patrimônio histórico-cultural local não autorizam os municípios a dispor sobre matérias que a própria Constituição Federal reserva às competências legislativa e material da União”. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, de modo a dar provimento ao agravo interno e ao Recurso Extraordinário da TELCOMP, para julgar inteiramente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade; ficando prejudicados o agravo interno e o recurso extraordinário da Câmara Municipal de São Paulo e de seu Presidente (RE 981825 AgR-segundo-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-290 DIVULG 10-12-2020 PUBLIC 11-12-2020)

A partir desses precedentes, não é difícil notar que a operação da estação rádio base se submete aos regramentos estabelecidos pela Legislação Federal, tal como deduzido na exordial, de modo que não se sujeita, quanto ao esse tocante, ao licenciamento ambiental do Município de Serra.

Daí porque, não subsistem os autos de infração impugnados.

Insurgindo-se contra a r. sentença, a municipalidade apelante requer a reforma da r. sentença para julgar totalmente improcedente os embargos à execução, invertendo o ônus sucumbencial. Para tanto, fundamenta no sentido de que a exigência municipal, no presente caso, não viola a competência da União, vez que a Municipalidade não está legislando sobre telecomunicações, mas apenas exigindo licença para a operação de atividade potencialmente poluidora em seu território, exercendo o seu dever de proteger o solo urbano no claro interesse local.

Contrarrazões de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
lançadas no ID nº 7060344, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

Adianto que entendo
não

merecer acolhida o apelo do Município Recorrente
, pelos motivos que passo a expor.

Conforme se extrai dos autos, a autuação ocorreu em face da empresa Recorrente por dar início à atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na Estação Rádio Base (ERB), ao passo que a decisão administrativa que aplicou a multa está fundamentada no código 17.12 do Anexo I do Decreto Municipal nº 3.721/2014, que, em tese, previa a atividade de “Estação de telecomunicação (telefonia, rádio, TV etc.)” (ID nº 7060050, p. 13) como atividade sujeita ao licenciamento ambiental municipal.

Todavia, o referido ato normativo acabou revogando os Anexos I, II e III do Decreto Municipal nº 1.163/2001 anterior, não estabelecendo, em seu Anexo I, a atividade de Estação de Telecomunicação como potencialmente degradadora e sujeita ao licenciamento ambiental.

Nessa linha, a exigência de licença ambiental e posterior aplicação de penalidade sobre conduta não tipificada em lei válida anterior viola frontalmente o princípio da legalidade, razão pela qual se reputa viciado o ato administrativo, impondo-se a declaração de nulidade.

Ainda que os referidos Anexos não tivessem sido revogados, importante destacar que resta pacificado no Supremo Tribunal Federal (RE nº 1.370.232 - Tema 12351) e neste Sodalício o entendimento segundo o qual
o Município não detém competência legislativa para matéria referente a telecomunicações
, uma vez que cabe à União estabelecer parâmetros para instalação e operação das estações de radiocomunicação, inclusive, por via de consequência, respeitando as questões ambientais e ocupação do solo urbano em seu território. Destaco a ementa do julgado emanado pela Corte Suprema:

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA.

1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption).

2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior.

3.
A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras.

4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente
.

5.
Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule)

6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União.

7. Ação direta julgada procedente.

(ADI 3110, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-143 DIVULG 09-06-2020 PUBLIC 10-06-2020)

Desse modo, a respeito da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, as normas federais são expressas e afastam a presunção de que o município teria, sob a escusa de se tratar de assunto de interesse local, a competência complementar para legislar e impor condições ao exercício da atividade (tal como a exigência de licenciamento ambiental).

Aliás, o funcionamento das ERB's (Estações de Rádio Base) não está elencado como atividade potencialmente poluidora e utilizadora de recursos ambientais, no Anexo VIII, da referida Lei Federal n.º 6.938/1981, tampouco, listado como atividade sujeita ao licenciamento ambiental, pela Resolução CONAMA n.º 237/1997.

A Lei Federal nº 13.116/2015 “estabelece normas gerais para implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações”, dispondo, especialmente em seu art. 9º, a competência atribuída ao CONAMA para disciplinar o licenciamento ambiental quando necessário, nos seguintes termos:, nos seguintes termos:

Art. 7º As licenças necessárias para a instalação de infraestrutura de suporte em área urbana serão expedidas mediante procedimento simplificado, sem prejuízo da manifestação dos diversos órgãos competentes no decorrer da tramitação do processo administrativo.

§ 10. O processo de licenciamento ambiental, quando for necessário, ocorrerá de maneira integrada ao procedimento de licenciamento indicado neste artigo.

Art. 9º. O Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) disciplinará o procedimento de licenciamento ambiental a que se refere o § 10 do art. 7º.

Sobre o tema, colaciono arestos de outros Tribunais Pátrios:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO – RECURSO DO MUNICÍPIO –
SENTENÇA QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO – FUNCIONAMENTO DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE COM LICENÇA AMBIENTAL VENCIDA – SUPERVENIÊNCIA DE JULGADO VINCULANTE DO STF – TEMA 1235/2022 – INVASÃO À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES E RADIODIFUSÃO – LEGISLAÇÃO FEDERAL QUE NÃO PREVÊ O FUNCIONAMENTO DAS ERB'S (ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE) COMO DEPENDENTE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Após o ajuizamento da presente demanda, sobreveio o julgamento do Tema n. 1235 pelo Supremo Tribunal Federal (ARE 1370232 RG / SP) em 08/09/2022, cujo trânsito em julgado operou-se em 17/08/2023, tendo a Corte Suprema decidido que "É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Munícipio de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).".
II. Ademais, como bem entendeu o Juízo sentenciante, no que pertine à legislação federal sobre o tema, "o funcionamento das ERB's (Estações de Rádio Base) não está elencado como atividade potencialmente poluidora e utilizadora de recursos ambientais, no Anexo VIII, da referida Lei Federal n.º 6.938/1981, tampouco, listado como atividade sujeita ao licenciamento ambiental, pela Resolução CONAMA n.º 237/1997.". III. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a anulação dos autos de infração editados pelo Município de Ponta Porã/MS. (TJ-MS - Apelação Cível: 0800099-69.2020.8.12.0019 Ponta Porã, Relator: Des. Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 06/02/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2024)

EMENTA:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
- APELAÇÃO CÍVEL -
TEMA 1235 STF
- INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE - LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES
- PRECEDENTES.
Conforme entendimento firmado pelo col. STF no julgamento do Tema nº 1235, é inconstitucional a previsão contida em lei municipal destinada a regulamentar a instalação e funcionamento das estações de rádio base por invadir matéria de competência privativa da União
( ARE 1370232 RG, Relator (a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2022, Processo Eletrônico Repercussão Geral - DP 13-09-2022). (TJ-MG - AC: 00214942120148130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 10/07/2023, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – Juízo de retratação –
Instalação de Estação Radio Base (ERB) – Entendimento do acórdão original pela competência legislativa do Município para imposição de restrições à instalação da ERB
– Inexistência de contrariedade ao Tema de Repercussão Geral nº 479, fundamento da devolução dos autos a esta Corte –
Presença, entretanto, de
inadequação aos termos da tese fixada no Tema de Repercussão Geral nº 1.235
– Invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações – Inteligência do artigo 22, inciso IV, da CF/88 – ADI 3.110 julgada pelo E. STF – Precedentes –
Retratação devida
– Recurso provido – Sucumbência invertida – Julgado reformado. (TJ-SP - AC: 10007383920168260477 Praia Grande, Relator: Jayme de Oliveira, Data de Julgamento: 06/11/2023, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/11/2023)

Ainda, destaco precedentes desta Corte de Justiça Estadual:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1235 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Encontra-se pacificado no Supremo Tribunal Federal (RE nº 1.370.232 - Tema 1235) e neste Sodalício o entendimento segundo o qual o Município não detém competência legislativa para matéria referente a serviços de telecomunicações, uma vez que cabe à União estabelecer parâmetros para instalação e operação das estações de radiocomunicação, inclusive, por via de consequência, respeitando as questões ambientais e ocupação do solo urbano em seu território.
2. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5001552-39.2018.8.08.0048,
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data do julgamento: 08/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB) – LEI MUNICIPAL – ASSUNTO RESERVADO À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO
– PRECEDENTE DO STF – TEMA 919, DA REPERCUSSÃO GERAL – LEGISLAÇÃO FEDERAL QUE NÃO PREVÊ, EM REGRA, O LICENCIAMENTO AMBIENTAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO QUE EMBASA A CDA – CONCESSÃO DE EFEITO TRANSLATIVO AO AGRAVO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL ORIGINÁRIA. 1. A Constituição Federal de 1988 – CF/1988 estabeleceu regras de repartição de competências legislativa e executiva aos entes federados. Com relação à competência legislativa, foi determinado sistema de competências exclusivas, concorrentes e supletivas. 2. No que concerne à matéria dos autos (instalação de Estação Rádio Base – ERB), cuida-se de tema afeto à seara de telecomunicações, inserida na competência legislativa privativa da União, nos termos do inciso IV, do art. 22, da CF/1988. 3. Da análise do Decreto nº 078/2000, que ampara a aplicação da sanção que embasa a CDA que aparelha a execução fiscal originária, verifica-se que não há nenhuma menção à atividade de Estação de Telecomunicação ou a termos correlatos. A conduta da embargante foi enquadrada no artigo 116, item IV, da aludida norma municipal, que considera infração administrativa “Dar início à operação de atividade ou empreendimento potencial efetivamente poluidor, sem licenciamento junto à SEMMA”, ou seja, a fiscalização partiu da premissa de que a instalação de ERB’s trata-se de atividade potencialmente poluidora ou degradadora. 4. A Lei Federal nº 9.472/1997, em seu art. 162, dispõe que a operação de estação transmissora de radiocomunicação está sujeita à licença de funcionamento prévia e à fiscalização permanente, nos termos da regulamentação, nada estabelecendo quanto à necessidade de licenciamento ambiental. O art. 74, da mesma Lei, preceitua que a concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou distritais relativas à construção civil. Pela redação deste dispositivo, de igual modo, não se extrai a necessidade de submissão ao licenciamento ambiental a cargo do Município, mas tão somente à observância da legislação local sobre construção civil.
5. Ademais, a União editou a Lei Federal nº 13.116/2015, que estabelece normas gerais aplicáveis ao processo de licenciamento, instalação e compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações, com o propósito de torná-lo compatível com o desenvolvimento socioeconômico do País. O art. 7º desta lei trata do procedimento para a instalação de infraestrutura de telecomunicações em áreas urbanas, estabelecendo que o processo de licenciamento ambiental, quando for necessário, ocorrerá de maneira integrada ao procedimento de licenciamento indicado neste artigo. E, para a hipótese em que for necessário o prévio licenciamento ambiental, prevê a lei que as regras para tanto serão expedidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA. 6. O tema foi apreciado pelo excelso Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 776.594, com reconhecimento de repercussão geral (Tema nº 919), em que se fixou a impossibilidade dos entes municipais editarem normas locais que extrapolem a regulamentação do uso e da ocupação do solo por torres e antenas instaladas pelas empresas de telecomunicações.
7. Recurso conhecido e provido. Declaração de nulidade da CDA. Concessão de efeito translativo ao agravo de instrumento para extinguir a execução fiscal originária. (TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5000906-03.2023.8.08.0000,
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data do Julgamento: 18/09/2023)

ACÓRDÃO EMENTA: ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADMISSIBILIDADE. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LIMITAÇÃO DA ATIVIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INVALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE-INEXIGIBILIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REFORMA DA SENTENÇA COMBATIDA. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO RECORRIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA. I. A matéria de densidade constitucional aduzida em Embargos à Execução diz respeito à inconstitucionalidade da autuação que amparou a Certidão de Dívida Ativa objeto da lide, pois, na medida em que compete privativamente à União legislar sobre telecomunicações, não competiria ao Município Recorrido autuar a Recorrente pela instalação e operação de Estação Rádio Base (ERB) sem a devida licença ambiental por considerar que seria atividade potencialmente poluidora.
II. De acordo com a iterativa orientação do Excelso Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional lei local que, a pretexto de instituir regras de proteção ambiental ou à saúde, trata de instalação de antenas transmissoras de telefonia celular – Estação Rádio Base [ERB] – por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (artigo 21, inciso XI, e 22, inciso IV, da Constituição Federal).
III. Com alicerce no delineado entendimento, destaca-se, à guisa de exemplo, que a Corte Constitucional, em Decisão proferida pelo Eminente Ministro EDSON FACHIN no RE 1304247/RS (DJe 23/08/2022), manteve incólume o Acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que pronunciou a inconstitucionalidade de Lei Municipal que amparou a autuação de Empresa pela instalação e operação de Estação Rádio Base (ERB) sem a devida licença. IV. No caso em apreço, constata-se que a Ação de Execução Fiscal de origem encontra-se amparada na CDA nº 2015/22046, a qual, por sua vez, faz expressa referência ao Auto de Infração nº 6.1.2013.2682.0, na qual fora aplicada multa por ausência de licenciamento ambiental para instalação de torres de telecomunicações, conforme salientado em Sentença.
V. Diante da autuação, infere-se que a Administração Pública Municipal, no intuito de respaldar a penalidade imposta à Recorrente, acabou por firmar a interpretação de que a operação de Estação Rádio Base (ERB) sem a devida licença consistiria, de forma irrestrita, em atividade potencialmente poluidora. VI. No caso vertente, na medida em que compete privativamente à União legislar acerca de telecomunicações, conclui-se, por decorrência lógica, que não competiria ao Município Recorrido, ainda que sob pretexto de proteção à saúde humana e ao meio ambiente, definir que a referida atividade seria potencialmente poluidora, pois, ao assim proceder, acabou por instituir a inadmissibilidade do uso de sistemas transmissores de telefonia celular em manifesta invasão à competência do Ente Federal de disciplinar as regras do setor, na esteira da referenciada diretriz jurisprudencial do Excelso Supremo Tribunal Federal. Em sendo assim, torna-se inevitável pronunciar a invalidade do Auto de Infração e, por conseguinte, a nulidade/inexigibilidade da CDA que ampara a Ação de Execução Fiscal de origem.
V. Recurso conhecido e provido, para reformar a Sentença objurgada, julgando procedentes os Embargos à Execução da Recorrente, e, via de consequência, julgar extinto o processo da Ação de Execução Fiscal de origem, na forma do artigo 783 c/c artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil, diante da invalidade do Auto de Infração nº 6.1.2013.2682.0 e, por conseguinte, da nulidade/inexigibilidade da CDA nº 2015/22046 objeto do feito executivo. Condenação do Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, deixando de condená-lo a arcar com as custas processuais, diante do disposto no artigo 39, da Lei Federal nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). (TJ-ES, Apelação Civel nº 5000011-10.2018.8.08.0035,
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data do Julgamento: 23/10/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE. MULTA APLICADA PELO MUNICÍPIO POR FALA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL.
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. RESOLUÇÃO CONAMA AFASTA OBRIGATORIEDADE DO LICENCIAMENTO. LEI FEDERAL Nº 11.934/2009 TRATA DO TEMA. APLICAÇÃO DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1235.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Embargos à Execução por meio dos quais a Telefônica S.A. pretende afastar a aplicação da multa imposta pelo Município da, conforme auto de infração nº 8269395/2015, no valor histórico de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), certidão de dívida ativa nº 8282172/2017. 2. A multa questionada foi aplicada pelo Departamento de Fiscalização Ambiental em função da Telefônica S.A. ter dado início à operação de Estação Rádio Base (ERB) sem a obtenção do licenciamento ambiental junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), violando a Lei Municipal nº 2.199/1999 e o Decreto Municipal nº 78/2000. 3. No que concerne à matéria dos autos, instalação e operação de Estação Rádio Base (ERB), cuida-se de tema afeto à seara de telecomunicações, inserida na competência legislativa privativa da União, nos termos do inciso XI, art. 21 e inciso IV, art. 22, da CF/1988. 4. Em seu Capítulo II, a Lei Federal nº 13.116/15 tratou da instalação de infraestrutura e de redes de telecomunicações, prevendo que o processo de licenciamento ambiental, quando for necessário, ocorrerá de maneira integrada, cabendo ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), disciplinar o procedimento de licenciamento ambiental ali tratado, conforme previsão do art. 7º, §10 e art. 9º.
5. Além de ser estabelecido de forma expressa que cabe ao Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA a responsabilidade pelo licenciamento ambiental relativo à instalação de redes de telecomunicações, observo que a atividade aqui tratada não está prevista no anexo I da Resolução CONAMA nº 237/1997, afastando a obrigatoriedade do licenciamento.
6. Ademais, já há lei federal tratando sobre o tema, a Lei Federal nº 11.934 de 2009, que estabelece limites à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, associados ao funcionamento de estações transmissoras de radiocomunicação, de terminais de usuário e de sistemas de energia elétrica nas faixas de frequências até 300 GHz (trezentos gigahertz), visando a garantir a proteção da saúde e do meio ambiente.
7. Em recente julgamento proferido no ARE 1370232 RG / SP, o Supremo tribunal Federal reafirmou a Tese firmada no Tema de Repercussão Geral 1235, que considerou inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).
8. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5000008-79.2019.8.08.0048,
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data do Julgamento: 19/12/2022)

Portanto, deve ser anulado o auto de infração em questão e, por conseguinte, a CDA que lastreia a execução fiscal originária, uma vez que o Município de Serra violou o princípio da legalidade que deve reger o ato administrativo e, ainda, incorreu em usurpação da competência privativa da União ao fixar sanção de multa à empresa Recorrida em decorrência da exigência de licenciamento ambiental que não estava estabelecido em lei anterior.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Outrossim, considerando o desprovimento do apelo, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 0,1% (um décimo por cento) sobre o percentual mínimo de cada faixa prevista nos incisos I a IV do § 3º, do artigo 85, do mesmo Diploma Legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. LIMITAÇÃO DA ATIVIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INVALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE-INEXIGIBILIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.

1)
A autuação ocorreu em face da empresa Recorrente por dar início à atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na Estação Rádio Base (ERB), ao passo que a decisão administrativa que aplicou a multa está fundamentada no código 17.12 do Anexo I do Decreto Municipal nº 3.721/2014, que, em tese, previa a atividade de “Estação de telecomunicação (telefonia, rádio, TV etc.)” (ID nº 7060050, p. 13) como atividade sujeita ao licenciamento ambiental municipal. Todavia, o referido ato normativo acabou revogando os Anexos I, II e III do Decreto Municipal nº 1.163/2001 anterior, não estabelecendo, em seu Anexo I, a atividade de Estação de Telecomunicação como potencialmente degradadora e sujeita ao licenciamento ambiental.

2)
A exigência de licença ambiental e posterior aplicação de penalidade sobre conduta não tipificada em lei válida anterior viola frontalmente o princípio da legalidade, razão pela qual se reputa viciado o ato administrativo, impondo-se a declaração de nulidade. Ainda que os referidos Anexos não tivessem sido revogados, importante destacar que resta pacificado no Supremo Tribunal Federal (RE nº 1.370.232 - Tema 12351) e neste Sodalício o entendimento segundo o qual
o
Município não detém competência legislativa para matéria referente a telecomunicações, uma vez que cabe à União estabelecer parâmetros para instalação e operação das estações de radiocomunicação, inclusive, por via de consequência, respeitando as questões ambientais e ocupação do solo urbano em seu território. Precedente STF.

4)
A respeito da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, as normas federais são expressas e afastam a presunção de que o município teria, sob a escusa de se tratar de assunto de interesse local, a competência complementar para legislar e impor condições ao exercício da atividade (tal como a exigência de licenciamento ambiental).

5)
O funcionamento das ERB's (Estações de Rádio Base) não está elencado como atividade potencialmente poluidora e utilizadora de recursos ambientais, no Anexo VIII, da referida Lei Federal n.º 6.938/1981, tampouco, listado como atividade sujeita ao licenciamento ambiental, pela Resolução CONAMA n.º 237/1997.

6)
A Lei Federal nº 13.116/2015 “estabelece normas gerais para implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações”, dispondo, especialmente em seu art. 9º, a competência atribuída ao CONAMA para disciplinar o licenciamento ambiental quando necessário. Precedentes TJES.

7)
Portanto, deve ser anulado o auto de infração em questão e, por conseguinte, a CDA que lastreia a execução fiscal originária, uma vez que o Município de Serra violou o princípio da legalidade que deve reger o ato administrativo e, ainda, incorreu em usurpação da competência privativa da União ao fixar sanção de multa à empresa Recorrida em decorrência da exigência de licenciamento ambiental que não estava estabelecido em lei anterior.

8) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.